Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736225-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Roberto de Lima Telles Agravado: Fox Consig Eireli Banco Pan S.A. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto de Lima Telles contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 734895-39.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES em desfavor do JJ CONSIG CONSULTORIA e BANCO PAN, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem par que “seja determinada a concessão da tutela provisória de urgência para: 1 – Suspender totalmente os descontos mensais referentes aos empréstimos fraudulentos em questão, do qual ainda resta 81 parcelas de R$ 1.101,71 (mil e cento e um reais e setenta e um centavos), se não for do entendimento de Vossa Excelência que suspenda o valor a maior não anuído pelo autor, quer seja de R$ R$ 1.101,71 (mil e cento e um reais e setenta e um centavos), para R$ 610,47 (seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos) em 96 (noventa e seis) vezes, bem como devolução em dobro do valor cobrado a maior”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas necessita de maiores provas e esclarecimentos, porquanto, a princípio, a parte autora só juntou trocas de mensagens pelo WhatsApp como provas de sua versão. Entretanto, a parte não juntou os contratos que são os documentos mais importantes. Há necessidade de analisar as informações contidas nos documentos e se houve a assinatura dos mesmos (emissão de vontade). Enquanto não for possível uma análise mais completa, não há como reconhecer a probabilidade para fins de deferimento do pedido e interferência no valor das cobranças. Não há também razão para a modificação do local do pagamento, a fim de autorizar o depósito de parcelas em Juízo. Por outro lado, não houve a demonstração da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30649210), em síntese, que celebrou negócios jurídicos de mútuo bancário na modalidade "consignação em folha de pagamento" com a instituição financeira recorrida Banco Pan S/A, por meio da sociedade empresária recorrida Fox Consig Eireli. Aduz que contraiu três empréstimos, tendo sido as respectivas parcelas fixadas nos valores de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Pontua, no entanto, que os descontos procedidos em sua folha de pagamento perfazem os montantes de R$ 486,17 (quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), R$ 340,42 (trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) e R$ 275,12 (duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos), diversamente do que havia sido negociado. Sustenta, aliás, que a instituição financeira informou que os aludidos montantes seriam descontados apenas nas quatro primeiras parcelas. Verbera, aliás, que não houve a redução dos referidos valores após o mencionado período. Nesse contexto requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os descontos das parcelas aludidas, ou, subsidiariamente, para que seja o valor das referidas prestações reduzidos para o montante total de R$ 610,47 (seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos). Finalmente, pretende obter o subsequente provimento do recurso para que a tutela antecipada seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida. Foi determinado que as agravadas juntassem aos presentes autos as cópias dos contratos referentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com o agravante (Id. 30744360 e 32702087). Apenas a instituição financeira recorrida Banco Pan S/A cumpriu parcialmente a determinação aludida (Id. 33022168). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo e o recorrente reproduziu nestes autos as peças do processo principal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar de desconto em contracheque em valor supostamente superor ao negociado, como meio de pagamento das prestações de empréstimo consignado. Inicialmente é importante consignar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Não é demais insistir que, de acordo com o agravante, os valores das parcelas descontadas em seu contracheque são superiores aos montantes anteriormente propostos pelas instituições financeiras recorridas. Com efeito os documentos coligidos aos autos demonstram que a instituição financeira Banco Pan S/A efetua mensalmente três descontos como meio de pagamento por empréstimo consignado, nos valores de R$ 486,17 (quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), R$ 340,42 (trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) e R$ 275,12 (duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) (Id. 30649248, fls. 95-101). Isso não obstante o recorrente demonstrou que os negócios jurídicos de mútuo aludidos foram celebrados por intermédio da entidade empresária Fox Consig Eireli, tendo sido estipulado o desconto em folha de parcelas nos montantes de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), respectivamente (Id. 30649248, fls. 57-78). Nesse contexto a instituição financeira Banco Pan S/A juntou aos autos, unicamente, o contrato relativo ao empréstimo cujo desconto em folha corresponde ao montante de R$ 486,17 (quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos). Ademais, embora devidamente intimada em duas oportunidades (Id. 30744360 e Id. 32702087) a entidade empresária Fox Consig Eireli não juntou aos autos as necessárias cópias dos contratos referentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com o agravante. Com efeito, a situação descrita reforça a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente, a respeito da divergência entre os valores propostos pela recorrida e os valores efetivamente descontados de sua folha de pagamento. A propósito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. VALOR CONSIGNADO DIVERGENTE DO CONTRATADO. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Comprovado que a instituição financeira procedeu com empréstimo de valor consignado em folha de pagamento divergente daquele pretendido pelo consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de adequação das parcelas aos termos contratados. 3. Conforme prevê o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, não comprovada a ocorrência de engano justificável, a restituição dos valores cobrados indevidamente do Autor deve ser realizada em dobro. 4. Deve ser indenizado o dano material decorrente de valor de empréstimo contratado não creditado na conta corrente do consumidor. 5. Recurso de Apelação não provido. (Acórdão no 1144927, 00028868620178070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019.) (Ressalvam-se os grifos). Obrigação de fazer c/c indenização - Mútuo consignado em folha - Valor superior ao efetivamente contratado - Má-fé da instituição financeira - Redução devida, com devolução em dobro do valor mensal excedente descontado para amortização - Dano moral configurado, sobretudo pela natureza alimentar da verba e avançada idade da correntista. Valor da compensação majorado de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00 - Litigância de má-fé evidenciada - Restituição ao banco do valor depositado a mais na conta da autora. (Acórdão no 1014093, 20150110629722APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 17/5/2017, p. 504-513) (Ressalvam-se os grifos). O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, uma vez que a manutenção dos descontos nos patamares aludidos importa em evidente prejuízo financeiro ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que a instituição financeira Banco Pan S/A promova a imediata redução dos descontos procedidos diretamente na folha de pagamento do agravante Paulo Roberto de Lima Telles aos montantes de R$ 275,25 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de R$ 185,63 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator